Tribunal: TCU
Processo: 025.110/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004479376, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: Prestação de serviços de guarda e gerenciamento de documentos e informações integrantes do acervo da PETROBRAS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2418/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por licitante acerca de possíveis irregularidades na Oportunidade 7004479376, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto consiste na contratação de serviços de guarda e gerenciamento de documentos e informações do acervo da companhia, sob valor estimado sigiloso. Considerando que a representante alegou, em síntese: (i) ausência de transparência; (ii) apresentação, pela licitante vencedora, de proposta com preços supostamente inexequíveis; (iii) habilitação indevida da vencedora, em razão do alegado descumprimento dos requisitos de qualificação técnica; e (iv) ausência de motivação adequada na decisão proferida pela Petrobras em sede de recurso administrativo; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o pedido cautelar foi inicialmente indeferido, tendo sido determinada a realização de oitiva prévia da Petrobras; considerando que as alegações reiteradas pela representante em memorial foram examinadas pela unidade técnica; considerando que os esclarecimentos apresentados pela Petrobras, aliados às diligências realizadas, afastaram os indícios de irregularidade inicialmente apontados, concluindo a unidade técnica que: (i) os preços ofertados pela vencedora não se mostraram inexequíveis; (ii) a exigência de comprovação de capacidade técnica correspondente a 50% referia-se ao valor global da contratação, e não a cada atividade individualmente considerada; (iii) o sigilo do orçamento estimativo e de documentos internos encontra amparo na Lei 13.303/2016; e (iv) a resposta ao recurso administrativo, embora sucinta, esteve amparada em manifestações técnicas e jurídicas constantes dos autos; e considerando que a unidade instrutora concluiu pela improcedência da representação, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar as irregularidades suscitadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.110/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. (04.744.134/0001-78) 1.2. Interessados: Iron Mountain do Brasil Ltda. (04.120.966/0001-13); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01) 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Renato Oliveira dos Reis (OAB/GO 34.896), representando SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda.; Álvaro Luís Fleury Malheiros (OAB/SP 61.286), Manoel Luiz Ribeiro (OAB/SP 441.452) e outros, representando Iron Mountain do Brasil Ltda.; Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (OAB/RJ 165.060), José Davi Cavalcante Moreira (OAB/DF 52.440) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há